Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-33.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 73033075). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 73426273).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, posto que a apelante não agiu com o dolo de ameaçar a integridade física ou psicológica do ofendido, mas apenas agiu em um momento de raiva. Defendeu que se tratou de mera bravata, frases abstratas e genéricas, sem seriedade e inidôneas para incutir temor à vítima. Requereu a reforma da sentença para absolvição da apelante, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta praticada pela recorrente é atípica por ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado 129/2025-04a DP (Ocorrência Policial no 17/2025 – 04a DP e mensagens constantes nas mídias de ID 73032931 e ID 73032932) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
7. No presente caso, a vítima confirmou em Juízo o declarado na fase inquisitorial, que a acusada encaminhou mensagens de áudios para terceiros nas quais proferiu ameaças ao afirmar que: "... pode encaminhar esse áudio pra ele Ratão, se ele não me pagar em tal dia vou conversar com o pai dele, vou mandar os meninos conversarem com o pai dele..."; "... Alexandre td bem? Fala pro André quando eu ver ele, eu vou esbagaçar ele na pancada, vou mandar esbagaçar ele na pancada...”. A acusada, quando de seu interrogatório, confirmou que enviou as mensagens em um momento de raiva, mas negou ter ameaçado o ofendido ou ter enviado alguém até sua casa para ameaçá-lo. A negativa encontra-se isolada no conjunto probatório, não constando elementos mínimos nos autos aptos a apoiar sua versão.
8. Nesse quadro, o depoimento harmônico e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, comprovou que a acusada, consciente e voluntariamente, anunciou a prática de um mal injusto e grave ao ofendido, por palavras. Ademais, demonstrado que as palavras proferidas e o comportamento da acusada foram suficientes para causar temor à vítima, tanto que procurou a polícia e representou contra a acusada. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita da acusada e suficiente para amparar a condenação.
9. A ameaça é crime formal, consumando-se no momento em que o ofendido tem ciência da promessa de mal injusto e grave e que as palavras proferidas lhe causem temor. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1733094, 07114354120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Outrossim, ainda que as ameaças tenham sido proferidas em um momento de raiva, este sentimento não exclui a imputabilidade penal (artigo 28, inciso I do Código Penal), posto que não se faz necessário ânimo calmo e refletido para configuração típica do delito em exame.
IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.